Tribunal: TJSP
Processo: 2068935-24.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer proposta contra operadora de plano de saúde. Pretensão de manutenção de apólice coletiva/empresarial. Tutela de urgência deferida apenas em parte. Agravo de instrumento interposto pelo autor. Acolhimento. Requisitos previstos no artigo 300 do CPC presentes. Aparente abusividade da resilição contratual. Contrato do tipo falso-coletivo. Violação ao

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer proposta contra operadora de plano de saúde. Pretensão de manutenção de apólice coletiva/empresarial. Tutela de urgência deferida apenas em parte. Agravo de instrumento interposto pelo autor. Acolhimento. Requisitos previstos no artigo 300 do CPC presentes. Aparente abusividade da resilição contratual. Contrato do tipo falso-coletivo. Violação ao artigo 13, II e III, da Lei de Planos de Saúde. Incidência, ademais, da tese firmada pelo Eg. STJ em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1082). Rescisão da apólice suspensa, por ora. Decisão reformada em parte. Recurso provido.